Tribunal: STF
Processo: HC 76557
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-04
Data de publicação: 1998-08-04

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL.
PROVA: EXAME.
I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no
sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que
participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só
fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou
impedimento.
II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o
exame aprofundado da prova.
III. - H.C. indeferido.